Tribunal: TJDFT
Processo: 0718105-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 88 DA LEI 8.078 DE 11/09/1990 - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. Considerando que a relação jurídica entre as partes caracteriza-se por relação de consumo, devem ser aplicadas as regras previstas na Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, a qual veda a intervenção de terceiros na modalidade denunciação da lide.
2. Recurso conhecido e desprovido.